Tribunal: STF
Processo: ARE 1493995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. PRELIMINARES. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. CONSECTÁRIOS.



    1. Os agravos de instrumento versando matérias preliminares já foram julgados por esta Corte, não configurando obstáculo ao julgamento da apelação, restando prejudicada a incidência do disposto no art. 559 do Código de Processo Civil.



    2. A classificação do imóvel em pequena, média ou grande propriedade rural deve levar em conta apenas a área aproveitável para fins de desapropriação com vistas à reforma agrária. Não e podem ser levados em conta os quinhões hereditários para se determinar se o imóvel é ou não suscetível de desapropriação. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido afastada.



    3. A interposição de agravo de instrumento não configura obstáculo ao julgamento da causa pelo juízo de origem, na medida em que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo.



    4. As alegadas invasões no imóvel rural, ocorridas depois da vistoria, por não terem o condão de interferir no resultado acerca da sua produtividade, não geram a suspensão do processo expropriatório.



    5. Prevalência do laudo pericial acolhido pela sentença, elaborado por profissional qualificado e compromissado na forma da lei, da confiança do juízo e equidistante das partes em conflito, encontrando-se devidamente fundamentado.



    6. A decisão apelada estabeleceu os juros compensatórios em 12% ao ano, incidentes sobre o valor total da indenização fixado na e sentença, uma vez que não houve levantamento de 80% das TDAs, de maneira que o total da reparação permaneceu indisponível para os expropriados.



    7. Os juros de mora incidirão à razão de 6% ao ano, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n? 3.365/41, art. 15-B).



    8. Arbitrados os honorários advocatícios pelo juízo de origem dentro dos limites percentuais estabelecidos pelo dispositivo, e observado o critério de equidade a que alude o art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, é de se manter a sentença, na parte em que os fixou em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre os valores da oferta e da condenação.



    9. Correção monetária na forma da Resolução nº 134/2010 do Conselho da Justiça Federal.



    10. Matéria preliminar rejeitada; apelações desprovidas; apelação do INCRA e reexame necessário parcialmente providos, unicamente para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que passará a ser o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ser feito o pagamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para suprir a omissão verificada no acórdão, emprestando-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar do valor da indenização a incidência dos juros compensatórios, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 2332/DF..



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e XXIV; e 184, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Valor da indenização 



    As partes insurgem-se contra o valor da indenização fixado na sentença, a qual tomou por base o laudo pericial oficial.



    Quanto à reparação pecuniária da desapropriação, é sabido que a Constituição Federal, em seus arts. 5 0, XXIV e 184, caput, impõe o critério da justa indenização como forma de recompor o equilíbrio econômico do expropriado, rompido pelo ato estatal de intervenção na propriedade privada. No tocante especificamente à desapropriação para fins de reforma agrária, a Lei 8.629/93, em seu art. 12, veio a regulamentar o que se deve entender por justa indenização:



    [...]



    Nesse sentido, percebe-se que o laudo pericial acolhido pela sentença (fls. 1.419/1.654), elaborado por profissional qualificado e compromissado na forma da lei, da confiança do juízo e equidistante das partes em conflito, encontra-se devidamente fundamentado, levando em conta as características da região em que localizado o imóvel, as características fisiográficas do próprio imóvel, a utilização da terra, bem assim a avaliação, tanto da terra nua quanto das benfeitorias (não reprodutivas e reprodutivas, mais especificamente as pastagens e a plantação de cana-de-açúcar), tendo respondido, ademais, aos quesitos regularmente oferecidos pelo INCRA e pelo próprio juízo. Vale salientar que a perita se utilizou de método comparativo de dados de mercado, realizando pesquisas de preços de imóveis rurais junto a imobiliárias e corretores autônomos da região de Araçatuba/SP, contando, inclusive, com a consultoria da empresa Geoimovel Tecnologia e Informação Imobiliária e valendo-se de pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba. Conclui-se, destarte, da mesma forma que a decisão apelada, que o laudo da perita judicial reflete a realidade, considerando o preço atual de mercado do imóvel, permitindo a recomposição do patrimônio dos expropriados, atendendo, portanto, ao critério constitucional da justa indenização.



    De outro lado, ao refutar as opiniões manifestadas pelos assistentes técnicos dos expropriados, assim se pronunciou a sentença ora impugnada (fls. 1.880):



    "Não devem, pois, prevalecer as opiniões avaliatórias do assistente dos expropriandos que eles próprios pediram aos avaliadores, feitas à distância, sobre um mapa pilotado com imagem de satélite (fls. 1.627/1.635 e 1.716), as quais não se podem comparar com as avaliações in loco, muito mais técnicas e precisas, como as realizadas pela perícia judicial". 



    Já sobre o parecer oferecido pelo INCRA, sua rejeição se baseou nos seguintes argumentos (fls. 1.879):



    "O INCRA observou que, quando da pesquisa utilizada como base para a avaliação pericial, realizada pelo 1bape/SP Geoimóvel Ltda, verificasse a ausência de detalhamento necessário para a caracterização dos imóveis pesquisados, de modo a impedir o cálculo da Nota Agronómica e a aplicação do método comparativo direto. Assim, não se mostra possível dimensionar as limitações e atributos agrícolas dos imóveis pesquisados (fls. 1675)". 



    À vista das observações acima, constata-se que não podem ser acolhidas as impugnações efetuadas pelos apelantes, no sentido da prevalência dos pareceres dos respectivos assistentes técnicos, inclusive no tocante às alegações de excessiva depreciação das pastagens e erro na atribuição da terra nua, na medida em que não são capazes de infirmar as conclusões a que chegou a perícia judicial, valendo consignar que o afastamento do laudo oficial demandaria prova irretorquível do cometimento de algum equívoco, o que, nem de longe, se pode vislumbrar nestes autos.



    [...]



    Especificamente quanto à safra de cana-de-açúcar que não foi colhida, importante esclarecer que ela foi objeto de acordo extrajudicial entre o INCRA e os desapropriados, tal como revela o laudo pericial a fls. 1.460/1.461. Diferentemente do quanto sustenta o apelante RONALDO AFONSO PASCOAL, o 2° ajuste extrajudicial entre as partes envolveu a colheita de cana em todo o imóvel, aí incluída a área ainda não colhida, de sorte que nada há a reivindicar neste ponto.



    Pelo quanto acima exposto, é de se manter a sentença relativamente ao valor da indenização, à míngua de elementos capazes de desautorizar o laudo pericial oficial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente